Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720312-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DE ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora Maria Alice de Almeida da Costa em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica n° 0701317-12.2022.8.07.0014, proposta em desfavor dos réus/agravados BRB – Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A, nos seguintes termos (ID n° 122450105 dos autos de origem): “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, com vistas à obrigação de não fazer (suspensão de descontos e inscrição de dados em cadastro de inadimplentes), à obrigação de fazer (suspensão de protesto), à declaração de inexistência de relação jurídica (lançamentos em cartões de crédito), à restituição de valores pagos e à reparação por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, para que "sejam coibidos todo e qualquer desconto na conta corrente da autora por parte do primeiro réu em face dos débitos decorrentes dos cartões de crédito do segundo réu, até que sejam apurados os valores devidos e eventuais restituições de descontos indevidos, nos termos da narrativa; que seja o segundo réu coibido de praticar quaisquer atos que visem à cobrança das transações efetuadas nas datas de 14/01/21 e 15/01/21, nos cartões de crédito VISA e MASTERCARD, bem como de escrever o nome da Autora nos cadastros restritivos em razão dos débitos ora contestados; seja suspenso o Protesto registrado no 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará/DF, no valor de R$17.050,40 (dezessete mil e cinquenta reais e quarenta centavos), a qual venceu em 06/01/22" (ID: 116538372, item “b”, subitens "b.1", "b.2" e "b.3", p. 24). (...) No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência de fraude bancária ou, por outra, à inexistência de relação jurídica contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c tutela de urgência, com vistas a obter o cancelamento de transações bancárias fraudulentas feitas por terceiro estelionatário por meio do denominado “golpe do motoboy”, o qual consiste em enviar um suposto funcionário do banco para buscar cartões da vítima e realizar compras indevidas em nome dela. Ocorre que, na decisão agravada, por entender que não estavam presentes os requisitos legais constantes no art. 300 do Código de Processo Civil, o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, a qual se insurgiu em face desse pronunciamento judicial por meio do presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a autora/agravante reitera que foi vítima de golpe praticado por terceiro, o qual empregou meio ardiloso para contrair dívidas em nome da correntista, não tendo a instituição financeira ré tomado as providências técnicas cabíveis para evitar esse tipo de ocorrência, o que enseja sua responsabilização pelos danos narrados na petição inicial. Considerando esse contexto fático, defende a necessidade imediata de suspensão dos descontos bancários realizados em sua conta com o objetivo de quitar os débitos provenientes desse ato ilícito, até para evitar que esse desfalque patrimonial impeça a autora de prover sua própria subsistência. Assim, a autora/agravante requer, ao final, a concessão da tutela recursal para que haja a suspensão da cobrança e dos descontos feitos na sua conta corrente para saldar os débitos decorrentes dos cartões de créditos utilizados pelo criminoso, bem como para determinar a impossibilidade de protesto dessa dívida e da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A partir de uma análise das alegações recursais e do conjunto fático dos autos, vislumbro a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante, pois, nesse momento de cognição sumária, a recorrente logrou êxito em trazer elementos probatórios suficientemente fortes para demonstrar a ocorrência do chamado “golpe do motoboy”. Nessa toada, destaque-se que, além de a narrativa fática contida na petição inicial ter indicado a prática do ato ilícito em questão, a autora procedeu ao registro de boletim de ocorrência (ID n° 116538380 dos autos de origem) acerca desse fato, bem como fez prova de que contestou as transações fraudulentas nas vias administrativas (ID n° 116538381 do processo originário). Logo, tendo em vista a existência de indícios relevantes sobre a execução desse crime por terceiro estelionatário, merece acolhimento a pretensão recursal da autora/agravante, já que os danos decorrentes dessa prática criminosa se enquadram como fortuito interno da atividade bancária e devem, por isso, ser absorvidos pela instituição financeira, a qual dispõe de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude. Adotando essa linha de raciocínio, colhe-se o seguinte precedente judicial desta 3a Turma Cível, o qual foi proferido em caso bem semelhante ao ora examinado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. "GOLPE DO MOTOBOY". CONHECIMENTO PRÉVIO DOS DADOS BANCÁRIOS POR TERCEIROS. ESTORNO DE VALORES RECUSADO. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. RECURSO PROVIDO. (...) 5. É importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal que assim dispõe: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 6. De acordo com os fatos narrados nas razões do recurso, verifica-se que a agravante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, cognominada "golpe do motoboy", o que acarretou débito indevido nas faturas de seus cartões de crédito. 6.1. Ademais, antes mesmo de ter sido ser vítima do evento danoso ora narrado, a agravante já havia impugnado compra realizada em um dos seus cartões por meio da rede mundial de computadores, o que evidencia o conhecimento prévio, por terceiros, dos dados bancários da ora recorrente. 6.2. Acrescente-se que o denominado "golpe do motoboy" não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista que entrega o cartão mediante orientação de terceiro que se apresenta como funcionário do banco. 7. Diante desse cenário, a agravante foi vítima de trama perpetrada por terceiros, que obtiveram acesso prévio aos seus dados bancários, situação que, pela dinâmica narrada, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras. Por essa razão a cobrança dos valores controvertidos lançados nas faturas dos cartões de crédito indicados pela ora recorrente deve ser suspensa. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1323880, 07333471620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Inclusive, em relação a esse tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais editou a súmula n° 28, a seguir reproduzida: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” Logo, com base nos argumentos acima apresentados, revela-se configurada, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante. Já no que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – que se trata de outro requisito fundamental ao deferimento da tutela de urgência -, penso também estar presente neste caso, já que a manutenção dos descontos bancários questionados nesta lide poderá inviabilizar financeiramente a autora, dificultando o custeio das suas necessidades básicas e de sua família. Posto isso, ante a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela recursal requerida pela autora/agravante no sentido de determinar a suspensão de quaisquer cobranças e descontos relativos aos débitos contraídos através dos cartões de crédito mencionados na petição inicial (Visa e MasterCard) nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021. Por conseguinte, os réus/agravados também não poderão proceder à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento dessa dívida, tampouco protestá-la junto ao cartório competente, até ulterior deliberação judicial. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 18:01:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora